Tribunal: TJSP
Processo: 1006597-23.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006597-23.2018.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes PAULO ROBERTO COELHO (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULO
ROBERTO COELHO PESCADOS ME, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006597-23.2018.8.26.0006/50000
2
Voto no 32528
Embargos de Declaração no 1006597-23.2018.8.26.0006/50000
Comarca de São Paulo
Embargantes: PAULO ROBERTO COELHO e PAULO ROBERTO COELHO
PESCADOS ME
Embargado: BANCO BRADESCO S.A.
Embargos de declaração - Pré-questionamento - Mera discordância do julgado - Não
ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Caráter infringente - Embargos rejeitados
1. São embargos de declaração opostos onde os recorrentes pretendem o pré-
questionamento da matéria apreciada, com escopo de interposição de recurso à
Superior Instância. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula de crédito bancário -
Comissão de permanência - Impossibilidade de cumulação com outros encargos
remuneratórios e moratórios - Valor que não pode ultrapassar a soma desses
encargos - Súm. 472 do STJ - Contrato e conta de atualização do débito que não
preveem a cobrança do encargo - Legalidade da cumulação de juros
remuneratórios à mesma taxa prevista para o período de normalidade com
moratórios e multa contratual
Seguro de proteção financeira (prestamista) - Impossibilidade de se compelir o
cliente à contratação - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso
repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040 do CPC
Ônus sucumbenciais que devem ser carreados integralmente aos embargantes -
Incidência do pg. ún., do art. 86, do CPC - Recurso parcialmente provido”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O pré-questionamento é uma criação jurisprudencial sumulada. No silêncio
da decisão, cabe provocar o julgador a desenvolver a tese jurídica adotada para a
solução do litígio, de molde a verter tese explícita acerca das matérias de direito cujo
exame se pretende levar à instância superior.
Trata-se de pressuposto de admissibilidade dos recursos de natureza
especial e extraordinária, demandando a protocolização de embargos declaratórios
quando o julgador não explicitou o seu entendimento acerca da matéria que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006597-23.2018.8.26.0006/50000
3
atacada na instância especial.
Embora respeitáveis vozes manifestem-se em favor da dispensa, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm, reiteradamente, deliberando no
sentido da manutenção do pré-questionamento.
Entende-se que ele é consequência da própria natureza excepcional do
recurso. Assim indica a própria análise etimológica das expressões extraordinário e
especial, como evidenciadoras de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça só podem ser chamados em situações que saem do ordinário, do
comum.
O acórdão que merece ser atacado por intermédio de embargos de
declaração para o fim exclusivo de pré-questionamento não é outro senão aquele que
deixa de analisar a matéria submetida a seu julgamento e não aquele que adota
determinada tese, dentre uma das questionadas, ou mesmo outra, dentro da esfera de
conhecimento.
No caso dos autos, o acórdão objeto do recurso valeu-se do entendimento
doutrinário e jurisprudencial.
O acórdão está devidamente fundamentado, explicitando o entendimento da
Corte.
Assim, considerando-se que não há omissões e obscuridades a serem
sanadas e não se enquadrando também o recurso em quaisquer das demais hipóteses
elencadas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, o mesmo não pode ser
acolhido.

Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator